Tribunal: STF
Processo: RE 962547
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE RESTRINGE O USO DE HERBICIDA EM DETERMINADAS ÁREAS DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA AMBIENTAL NOS CASOS DE INTERESSE LOCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 586.224/SP, MINISTRO LUIZ FUX. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento, no Plenário do Supremo, do RE 586.224/SP, ministro Luiz Fux, Tema n. 145/RG.



    2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do verbete n. 512 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.